Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-11.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800956-11.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: WALBYA NEVES DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0800956-11.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO

EMBARGADA: WALBYA NEVES DA COSTA

ADVOGADOS: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238 e VICTOR JOSÉ CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança para declarar o direito da parte impetrante à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante arguiu a nulidade do acórdão, sustentando que, apesar de ter formulado pedido tempestivo de sustentação oral, o feito foi julgado em sessão de Plenário Virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de processo em sessão de Plenário Virtual, quando há pedido tempestivo de sustentação oral formulado por qualquer das partes, configura o vício processual, impondo-se a anulação do acórdão, a fim de que seja realizado novo julgamento em sessão presencial.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “É nulo o acórdão proferido em sessão de Plenário Virtual quando há pedido tempestivo de sustentação oral não apreciado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 35146966) que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante WALBYA NEVES DA COSTA, para declarar o direito à progressão funcional horizontal, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.

Nas razões recursais (Id. 35453597), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à petição incidental de Id. 34702222, em que requereu o sobrestamento do feito, em razão da existência de incidente de arguição de inconstitucionalidade em trâmite neste Tribunal, sustentou a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010, alegou a inadequação da via mandamental por necessidade de dilação probatória e apresentou pedido de retirada do feito do plenário virtual para realizar sustentação oral. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e anular o acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35799066).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada
.

O julgamento do Mandado de Segurança foi pautado para a sessão no Plenário Virtual com início em 24/03/2026 (Id. 34617555). Em 18/03/2026, o embargante apresentou, tempestivamente, pedido de sustentação oral (Id. 34702222) e, apesar disso, houve o julgamento no Plenário Virtual, configurando o vício processual.

Portanto, não resta alternativa senão reconhecer a nulidade do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para anular o acórdão de Id.
35146966
, incluindo-se o feito em pauta para novo julgamento, em sessão presencial.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026